Tribunal: TJMT
Processo: 1032563-13.2024.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032563-13.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[ALEX BARBOSA MEDEIROS - CPF: 044.573.811-10 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
RECURSO DA DEFESA
.
MONITORAMENTO ELETRÔNICO.
VIOLAÇÕES REITERADAS. FALTA GRAVE. ALTERAÇÃO
DA
DATA-BASE. MARCO INICIAL. DATA DA
ÚLTIMA INFRAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo em execução penal contra decisão que reconheceu falta grave por violações ao monitoramento eletrônico e fixou como data-base para novos benefícios a data prevista para progressão ao regime aberto.

2. Fatos relevantes:
(i)
agrava
nte
submetido ao monitoramento eletrônico ao ser inserido no regime semiaberto;
(
ii
)

descumprimento do
monitoramento por
violação de área de inclusão e por
não manter o equipamento carregado;
(
iii
)
justificativas apresentadas pelo agrava
nte

não acolhidas;
(
iv
)
falta grave reconhecida
;
(v)
regime prisional mantido;
(vi)

fixação da data prevista para a progressão ao regime aberto como data-base para novos benefícios
.

3. Requerimento do
recurso:
fixação da data da última infração como parâmetro para o reinício da contagem do prazo para novos benefícios executórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4
.
A questão em discussão consiste:
definir qual deve ser a data-base para reinício da contagem do prazo para benefícios executórios após o reconhecimento de falta grave.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
O descumprimento das condições do monitoramento eletrônico no regime semiaberto harmonizado configura falta grave, conforme jurisprudência consolidada.

6.
A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para benefícios executórios, que deve ser reiniciada a partir da data do cometimento da última infração, não da data prevista para progressão.

IV. DISPOSITIVO

7
. Recurso
conhecido e
provido.

___________

Dispositivos relevantes citados:

L
EP
,
arts
. 50, V.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 534;
AgRg
no
HC
897.188/SP
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de
agravo em execução penal interposto

por
Alex Barbosa Medeiros

contra
a decisão proferida pelo Juízo da
4
ª
Vara
Criminal
d
a Comarca de

Rondonópolis
,
no
processo executivo de pena n.
0004519-
47.2017.8.11.0064
, que

reconheceu a prática de falta grave e alterou a data-base
para a aquisição do benefício da progressão de regime (id. 252624167).

Em suas
razões
recursais
, o
agravante
requer
que
a data da última infração seja considerada para eventual reinício da contagem do benefício
executório
e não a data
prevista para a
progressão

a
o regime aberto
(id. 252624158).

Em sede de
contrarrazões
,
o
Ministério
Público

pugn
ou
pelo desprovimento do recurso
, destacando
que o agravante já foi beneficiado com a não regress
ã
o
de regime

(id
.
252624166
).

A decisão agravada foi
mantida
por seus próprios fundamentos (id.
252624171
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desp
rovimento
do recurso (id.
260413657
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do
agravo
interposto.

Extrai-se dos autos que o agrava
nte

Alex Barbosa Medeiros

cumpre
a pena total de 1
6

(d
e
ze
sseis
)
anos
, 04 (quatro) meses e 19 (dezenove) dias
de reclusão,

pela
prática do
crime de
roubo
,
decorrente da unificação de 0
2
(
duas
) guias executórias (SEEU – PEP n.
0004519-47.2017.8.11.0064
)
.

De acordo com as
informações
trazidas aos autos
e em consulta ao SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado
,
no dia 30/05/2022,
o
agravante foi beneficiado com a progressão para o regime
semiaberto
,
que
passou a cumprir em
caráter
domiciliar monitorado
,

devido à falta de estabelecimento prisional adequado
(mov. 86
)
.

E
m
ofício datado de 22/05/2024, a

C
entral de
M
onitoramento informou
que no período de
30
/05/2023 a 2
1
/05/2024, foram constatadas 477 (quatrocentos e setenta e sete) violações de área de inclusão e 06 (seis) violações de fim de bateria
(mov. 127)
.

Com vista dos autos, o Ministério Público requereu a designação de
audiência
de justificação
(mov.
134).

A Defensoria Pública
justificou nos autos
que as violações reg
istradas ocorreram em razão do trabalho autônomo do agravante
como
motoboy
,

no
período noturno
(
mov. 134).

Nesse contexto,
a
magistrad
a

a quo

não
acolhe
u a justificativa e
reconheceu
a prática de falta grave, porém, deixou de determinar a
regressão
regimental, mas fixou a
data prevista para a progressão ao regime aberto
, qual seja,
01/07/2024
,
como
data-base para
benefícios
executórios
(id.
252624167
– mov.
142
).

Irresignad
a
,
a Defensoria Pública interpôs o presente recurso
, asseverando que “
não se opõe ao reconhecimento da falta grave em razão das violações do monitoramento, contudo, não concorda com a alteração da data-base, uma vez que não há qualquer notícia de infração ou violação cometida pelo agravante no dia 01/07/2024
”.

Argumenta que, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça,
o reconhecimento da falta grave autoriza a modificação da data-base para fins de progressão de regime, todavia, a contagem do prazo se reinicia a partir do cometimento da infração
, motivo pelo qual requer seja alterada
para
21/05/2024.

Ressalte-se, inicialmente, que o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que “
a prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração
” (STJ, Súmula n. 534).

Além disso, o descumprimento das condições impostas ao regime semiaberto harmonizado, isto é, cumprido
de forma domiciliar
com monitoração eletrônica, configura a prática de falta grave
(LEP, art. 50, V)
,
de acordo com a
orientaçã
o
da
Corte Cidadã:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. APLICAÇÃO DE ATENUANTE. TESES NÃO ENFRENTADAS PELA CORTE ESTADUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO DE PERÍMETRO. TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 3. Esta Corte possui entendimento de que a violação do perímetro de monitoração eletrônica é apta, em princípio, a ensejar o reconhecimento de falta grave cometida pelo reeducando, nos termos dos
arts
. 50, VI e 39, V, ambos da Lei de Execução Penal. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido
” (STJ,
AgRg
no
HC
n. 897.188/SP, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,

DJ
e
3.5.2024).

Nesse contexto,
ao analisar
o
s andamentos do
processo executivo
por meio do SEEU
, verifica-se que
o relatório da Central de Monitoramento
,
documento

que embasou a
decisão
impugnada
,
foi
juntado

em

10/06/2024
, indicando como data da última violação/infração o dia
20/05/2024
(
mov. 127)
.

Ademais,
conquanto
o parecer ministerial
tenha ressaltado
que
há no processo executivo novo relatório
,

noticiando
violações de
perímetro

posterior
es
à data-base fixada
, tais informações
não foram consideradas
,
pois
juntadas
após
a decis
ã
o
impugnada
, de modo que
devem
ser submetidas à análise do
juízo
singular, a fim de evitar
supressão
de
instância
.

Desse modo,
em consonância com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça,
a data d
a última infração/violação submetida à análise do juiz da execução penal
, isto é, 20/05/2024,

deve ser considerada
para
o
reinício
da
contagem do prazo
para
novos
benefícios
executórios
.

Ante o exposto,
conheço
e
, em dissonância do parecer ministerial,
provejo
o recurso interposto p
or
Alex Barbosa Medeiros
,
para
fixar a data da última infração como
parâmetro para o reinício da contagem do prazo para novos benefícios executórios e
, por consequência lógica,
determinar a retificação do cálculo de pena
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025